Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATAL.
1. Não se conhece do recurso de apelação interposto por uma das partes quando, embora não comprovado o pagamento do preparo com a interposição do recurso e intimada para recolher em dobro, o pagamento é realizado intempestivamente, meses após o fim do prazo.
2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação reparação de danos, independentemente da ocorrência de distrato ou de resolução do contrato. Logo, devido o valor arbitrado na sentença a esse título, com base em inversão de cláusula penal.
3. Apelação cível da parte autora não conhecida. Apelação cível da ré conhecida e não provida.